Tribunal: STF
Processo: AI 118463
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO
3., DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969. TEMA NÃO PREQUESTIONADO.
SUMULAS 282 E 356. SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS AO
ACÓRDÃO LOCAL FORAM JULGADOS EM FEVEREIRO DE 1986, APLICA-SE A
EMENDA REGIMENTAL N. 2/1985. AGRAVO DESPROVIDO.